Tribunal: STF
Processo: HC 245247
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FRAÇÃO DE AUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.



    1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância aos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes.



    2. Na espécie, o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta, não se vislumbrando, ainda, desproporcionalidade no quantum de aumento.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.